Tribunal: TJSP
Processo: 1003651-57.2021.8.26.0270
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – Servidora pública do Município de Itapeva, ocupante do cargo de Técnico de Enfermagem – Pedido de percepção de adicional de insalubridade no grau máximo, já que recebe no grau mínimo – Pandemia de COVID-19 e acréscimo para o grau máximo durante os meses de abril, maio e junho de 2020 (exegese da Lei Municipal n.o 4.358/2020 e do Decreto Municipal

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – Servidora pública do Município de Itapeva, ocupante do cargo de Técnico de Enfermagem – Pedido de percepção de adicional de insalubridade no grau máximo, já que recebe no grau mínimo – Pandemia de COVID-19 e acréscimo para o grau máximo durante os meses de abril, maio e junho de 2020 (exegese da Lei Municipal n.o 4.358/2020 e do Decreto Municipal n.o 11.171/2020) – Constatação das condições de trabalho da autora pela prova pericial – Segundo o Perito, a demandante, de acordo com a NR 15, faz jus ao adicional de insalubridade no grau máximo – TERMO INICIAL – Natureza declaratória e não constitutiva do laudo pericial – Pagamento das diferenças pretéritas no período de julho de 2020 até a edição da Portaria GM/MS n.o 913, de 22 de abril de 2022 – Pedido inicial julgado procedente – Confirmação da sentença – Recurso não provido.